Tribunal: TJBA
Processo: 0500108-57.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500108-57.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDINON COSTA MOTA Advogado(s): DELIENE MARTINS DE CARVALHO APELADO: VALDEMIRO PEREIRA MOTA Advogado(s):JESULINO JOSE BEZERRA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA MANIFESTAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou procedente pedido de interdição, com nomeação de curador ao interditando, sob fundamento de incapacidade decorrente de quadro clínico de esquizofrenia. Alega-se, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que proferida antes do transcurso do prazo legal para manifestação sobre o laudo pericial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por error in procedendo, consistente na sua prolação antes do término do prazo para manifestação da curadoria especial sobre o laudo pericial; (ii) saber se existem elementos suficientes nos autos para justificar a decretação da interdição ou se é necessária a reabertura da instrução probatória. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que a sentença foi proferida em data anterior ao início do prazo legal para manifestação da curadoria especial sobre o laudo pericial, violando o art. 754 do CPC. 4. Tal fato configura cerceamento de defesa, comprometendo a validade do processo, especialmente em razão da natureza protetiva da interdição e da importância da oitiva da curadoria especial. 5. A alegação de ausência de incapacidade não merece acolhida, diante do conjunto probatório robusto constante dos autos. 6. A anulação da sentença se restringe à supressão indevida da etapa processual relativa à manifestação da curadoria, não implicando reabertura irrestrita da fase instrutória. 7. Ressaltada a necessidade de celeridade nos processos de interdição, em respeito ao princípio da razoável duração do processo e à proteção da pessoa em situação de vulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A sentença proferida antes do término do prazo para manifestação da curadoria especial sobre o laudo pericial viola o contraditório e a ampla defesa, impondo sua anulação por cerceamento de defesa. 2.A anulação da sentença por vício procedimental não implica reabertura ampla da fase instrutória, mas sim o restabelecimento da etapa processual suprimida." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPC, arts. 186, 754; Lei 13.146/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 52434925420208090160, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 05.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0500108-57.2018.8.05.0088, sendo Apelante Edinon Costa Mota e Apelado Valdemiro Pereira Mota, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator